Tribunal: TJPA
Processo: 0008264-50.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008264-50.2019.8.14.0074

APELANTE: ACELINO CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE CONCURSO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Indenizatória ajuizada por servidor exonerado após anulação de concurso público municipal de 1998, por meio do Decreto nº 005/2001, sob alegação de vícios no certame. O autor permaneceu contratado de forma precária até sua reintegração administrativa em 2015, por meio do Decreto nº 062/2015. Postula reparação por danos morais e materiais. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão com base no Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatória teve início com a edição do decreto exoneratório, em 2001, ou com a reintegração administrativa em 2015, a qual teria reconhecido a ilegalidade do ato anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O marco inicial da prescrição ocorre com a ciência do ato administrativo tido como lesivo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
4. A reintegração administrativa em 2015 não configura renúncia tácita à prescrição, tampouco interrompe ou reinicia o prazo legal, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1109).
5. Inexistência de relação jurídica de trato sucessivo apta a renovar periodicamente a pretensão indenizatória.
6. Decurso superior a 18 anos entre o ato lesivo (2001) e o ajuizamento da ação (2019). Prescrição configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional quinquenal para ajuizamento de ação indenizatória contra a Administração Pública tem início com a ciência do ato lesivo, não sendo reaberto por posterior reintegração administrativa. 2. A reintegração ao cargo não configura renúncia tácita à prescrição nem reinício do prazo prescricional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Acelino Carvalho de Souza, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida por Acelino Carvalho de Souza em face do Município de Tailândia.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelante, foi aprovada no concurso público de nº 001/1998 para o cargo de Professor no Município de Tailândia, tendo sido nomeada em março de 1999. Contudo, dois anos após o início do exercício, foi surpreendida pela edição do Decreto nº 005/2001, que anulou o referido certame sob a alegação de ausência de documentação comprobatória de sua legalidade. Essa medida resultou na exoneração sumária de diversos servidores, inclusive do autor, sem a instauração de procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. Narra que, por aproximadamente 14 (quatorze) anos, foi compelido a prestar serviços mediante contratos temporários e precários, sem estabilidade funcional, arcando com perdas financeiras e abalos psíquicos severos. Somente em 2015, por meio do Decreto nº 062/2015 e da Portaria nº 389/2015, foi reintegrado ao cargo, sem que, no entanto, lhe fosse assegurado qualquer ressarcimento pelos prejuízos suportados durante o afastamento. Ao final, postulou indenização por danos materiais e morais decorrentes da referida exoneração e do longo período em que permaneceu excluído de seus direitos funcionais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão do autor, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o autor Acelino Carvalho de Souza interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar prejudicial de mérito, a ausência de prescrição da pretensão indenizatória, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado a partir da data em que houve a reintegração administrativa ao cargo, por meio do Decreto nº 062/2015, ou seja, em 07 de outubro de 2015, momento em que a própria Administração reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração. Defende que o reconhecimento administrativo operado em 2015 caracteriza novo marco temporal para o exercício da pretensão indenizatória, sendo descabida a fixação do termo a quo em 2001, quando da edição do decreto anulatório.

Quanto ao mérito, o apelante aduz a existência de indícios concretos da realização do concurso público de 1998, citando documentos anexos como inscrições homologadas, portarias de nomeação e publicações no Diário Oficial. Alega que a anulação do concurso teve cunho político e não jurídico, sem que tenha havido qualquer sindicância ou processo administrativo que garantisse a ele a ampla defesa e o contraditório. Sustenta que a Administração Pública, ao proceder à exoneração, violou frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

Requer o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, diante do nexo causal entre a conduta administrativa e os danos experimentados. Assevera que o dano moral é in re ipsa, ante a brutalidade da medida exoneratória ilegal e os longos anos em que permaneceu sem estabilidade, sendo-lhe negado o direito à dignidade funcional. Argumenta também que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, tem assegurado o pagamento dos valores retroativos em casos de reintegração por anulação de ato ilegal, com fulcro nos precedentes do Resp 1169029/PR e do AgInt no Resp 1699141/RJ.

Em contrarrazões, o Município de Tailândia pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, com termo inicial fixado em 03 de janeiro de 2001, data da publicação do Decreto nº 005/2001. Ressaltou que o decurso de mais de 18 (dezoito) anos entre o ato lesivo e o ajuizamento da ação (em setembro de 2019) fulmina qualquer pretensão indenizatória. Aduziu, ainda, a inépcia da petição inicial, em razão de pedidos genéricos e ausência de indicação precisa dos valores pleiteados. Quanto ao mérito, sustentou a legalidade da anulação do concurso, baseada na autotutela administrativa, por inexistência de documentos comprobatórios do certame, e alegou inexistência de responsabilidade civil do ente público, bem como a ausência de prova do dano alegado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, diante do longo decurso temporal entre o ato administrativo impugnado e o ajuizamento da ação.

Inicialmente, importa registrar que a insurgência recursal proposta por Acelino Carvalho de Souza tem por objetivo afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal da sua pretensão indenizatória, decorrente da anulação do concurso público municipal nº 001/1998, pelo Decreto Municipal nº 005/2001, o qual ensejou sua exoneração do cargo público que ocupava. O apelante defende que o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado a partir de 07 de outubro de 2015, data em que foi reintegrado administrativamente ao serviço público municipal, por meio do Decreto nº 062/2015 e da Portaria nº 389/2015, o que, segundo sustenta, configuraria reconhecimento da ilegalidade do ato anterior e novo marco temporal para o exercício do direito à reparação dos danos morais e materiais alegados.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Posteriormente ao exame dos autos, verifica-se que o ato tido como lesivo ocorreu em 03 de janeiro de 2001, quando da publicação do Decreto nº 005/2001, que anulou os efeitos do concurso público de nº 001/1998. À vista disso, e nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional aplicável à hipótese é de cinco anos, contados da ciência inequívoca do ato que se reputa violador de direito, conforme o princípio da
actio nata
.

Transcreve-se o dispositivo legal:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Importante destacar que não houve, no intervalo de 2001 a 2015, qualquer demonstração de prática de atos interruptivos ou suspensivos da prescrição. Ademais, a reintegração administrativa efetivada em 2015 não possui o condão de reabrir ou reiniciar o prazo prescricional já consumado, como corretamente ponderado pelo juízo de origem. Isto porque o reconhecimento administrativo, mesmo quando fundado em constatação de irregularidade, não equivale a renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 1109, que firmou seguinte tese:

Tema 1109 – “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”

Assim sendo, a reintegração de servidor ao cargo não tem o efeito automático de suspender ou interromper a prescrição da pretensão reparatória fundada no ato anterior de exoneração, principalmente quando transcorrido lapso superior a 18 (dezoito) anos entre o ato lesivo (2001) e a propositura da ação (2019).

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE FOI ANULADO O CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. DANO MATERIAL. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS. 1. A Apelante ajuizou ação de indenização por dano material e moral, em razão da perda do cargo público na condição de concursada, decorrente da anulação do concurso público, no ano de 2001. 2. Diz que o prazo prescricional iniciou somente em 2015, quando a administração, valendo-se da autotutela, anulou o referido ato administrativo. 3. Contudo, o período referencial utilizado pela apelante é a data da anulação do concurso público, razão pela qual deve incidir a partir de então o prazo prescricional. 4. Ademais, ainda que fosse possível a contagem do dano material a partir de 2015, entende-se que não mereceria acolhida, pois o pedido da Apelante é evidentemente genérico. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800114-13.2020.8.14.0074 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por essa razão, o marco temporal a ser considerado para contagem do prazo quinquenal é, inequivocamente,
03 de janeiro de 2001
, sendo a prescrição consumada em
03 de janeiro de 2006
, muito antes da propositura da presente ação, o que impõe, por si só, o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Por fim, em que pese o recorrente tentar estabelecer distinção entre o ato administrativo e os efeitos patrimoniais e morais decorrentes, o fato é que a relação jurídica subjacente não é de trato sucessivo, mas sim de efeitos únicos e exauridos no tempo, o que afasta a possibilidade de renovação da pretensão a cada nova ocorrência mensal. Esse também foi o entendimento esposado pelo juízo de origem, com precisão e acerto, ao pontuar que “a relação jurídica debatida nos autos não é de trato sucessivo, de tal forma que não se renova a cada mês”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026